Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731264-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIDIMIR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Victor Donizete de Oliveira Pereira (ID no 51954224) contra despacho que manteve a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento (ID no 50028962). 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, defende que há omissão, pois no agravo interno há pedido expresso de efeito suspensivo, o que não foi apreciado. 3. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, que deve conduzir ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial impugnado, mas mero inconformismo. 8. Apesar da ausência de previsão legal, subtende-se que o pedido de efeito suspensivo manejado em sede de agravo interno foi tacitamente indefiro a partir do momento em que a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos. 9. O embargante não apresentou novos elementos fático-documentais que justificassem a modificação dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida, razão pela qual foi mantida na íntegra em sede de juízo de retratação. 10. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram interesse em rediscutir as questões enfrentadas na decisão. Porém, os embargos de declaração não podem ser utilizados com essa finalidade, segundo a pretensão e os interesses próprios das partes. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 11. Com o indeferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento, competia ao embargante providenciar o recolhimento das custas judiciais pertinentes na origem, cuja ausência conduziu ao cancelamento da distribuição e acarretou a perda do objeto recursal, conforme ponderado na decisão de ID no 51504389. 12. Eventual discordância quanto ao que foi decidido deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 13. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO